Tribunal: TJMT
Processo: 1016604-69.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (RECORRIDO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. ADEQUAÇÃO À MEDIA DE CONSUMO. IMÓVEL DESOCUPADO ANTERIORMENTE. REAL CONSUMO DEMONSTRADO POR MEIO DE LEITURA CONFIRMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO E NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Incialmente, a referida lide não discute fatura eventual, conforme consta em alguns trechos da sentença atacada, e sim, consumo regular mensal, tratando-se de erro material.

2.

Na espécie, verifica-se que o recorrido objetiva o refaturamento da leitura ocorrida em setembro de 2019, no total de
R$ 876,62
(oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), e outubro de 2019, no valor de R$ 727,58 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), que supostamente encontram-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da recorrente em danos morais e materiais em dobro.

3.

Conforme se verifica nos autos, o recorrido passou a ser proprietário da UC em maio de 2019, sendo que, nos meses de maio a agosto, a medição fora realizada com base no consumo médio, e somente no mês de setembro e outubro, consta leitura confirmada. Ademais, destaca-se que, o próprio autor informa que a UC estava desocupada há 01 ano, portanto, impossível equiparar seu consumo a tais faturas.

4.

Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC do recorrido, tendo em vista que, a cobrança reflete o real consumo lido no medidor, sendo que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a regularidade das cobranças.

5.

Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa Recorrente, que agiu no exercício regular de direito. Portanto, improcedente o pedido de danos materiais, indébito em dobro.

6.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica e que a mera cobrança, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

7.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser extirpada.

8.

Sentença reformada para julgar improcedente a presente ação em todos os seus termos.

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido
WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR,
objetiva o refaturamento da leitura ocorrida setembro de 2019, no total de
R$ 876,62
(oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), e outubro de 2019, no valor de R$ 727,58 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), consumo de 566 KW/H, que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo de 98 KW/H, e ainda postula a condenação da Recorrente em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a inexistência dos débitos referentes a fatura de setembro e outubro de 2019, determinar o refaturamento, pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e repetição de indébito em dobro, no valor de R$ 2.945,10 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo não provimento do recurso, e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020